Tribunal: TJDFT
Processo: 0754006-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1.170/RG. INCIDÊNCIA DO TEMA 810/RG DO STF. CONSTATADA A INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença imposta pelo Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA).
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública (TEMA 810).
3. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente se pronunciou acerca do cabimento da incidência da tese fixada no julgamento do Tema 810/RG aos processos em fase de cumprimento de sentença, independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial, sob o fundamento de se tratar de situação jurídica pendente.
4. Ademais, em atenção ao posicionamento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT no Acórdão 1827209, DJE de 15/03/2024, ressalta-se que no caso concreto o trânsito em julgado do título judicial em execução ocorreu após o julgamento do Tema 810/RG do STF.
5. Com efeito, não se verifica no caso preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada na aplicação do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema 810/RG, devendo ser aplicado o índice de correção monetária IPCA-E desde 30/06/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021.
6. Incidência da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC 113/2021.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.